Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-43.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Concurso Público – Soldado 2a classe da Polícia Militar – Reprovação no exame psicológico – Ilegalidade do ato administrativo não verificada - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004481-43.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DIEGO
MIRANDA EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
2
Voto no 13027
Apelação no 1004481-43.2019.8.26.0189 FERNANDÓPOLIS
Apelante: DIEGO MIRANDA EVANGELISTA
Apelado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Dr. Heitor Katsumi Miúra
APELAÇÃO CÍVEL - Concurso Público Soldado 2a classe
da Polícia Militar Reprovação no exame psicológico
Ilegalidade do ato administrativo não verificada - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por DIEGO MIRANDA
EVANGELISTA contra a r. sentença de fls. 160/162, cujo relatório se adota, a qual julgou
improcedente pedido de readmissão do autor em concurso público de ingresso na carreira
de Policial Militar no qual foi reprovado em exame psicológico.
Irresignado, o autor postula a inversão do julgado, argumentando que instruiu
esta ação com laudo psicológico atestando que possui total capacidade para exercer a
função almejada sem qualquer descaracterização do perfil desejado para o cargo. Afirma
que houve erro na avaliação psicológica realizada pela PMSP, bem assim que houve
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia judicial. Diz que a
reprovação se deu com base em exames aplicados de forma irregular e contrária à
legislação específica, bem assim ausente da devida motivação. Sustenta que os testes
aplicados estão em desconformidade com o Conselho Federal de Psicologia; e que houve
afronta aos princípios da publicidade, impessoalidade, isonomia e ampla defesa. Aduz,
ainda, que todo o processo de avaliação está baseado em parâmetros de avaliação de
natureza puramente subjetiva. Pretende o provimento do recurso, para o fim de que seja
reformado o julgado, anulando-se o ato administrativo com a reintegração do apelante nas
demais fases. Subsidiariamente, entende que deve ser anulado o julgado, com o retorno dos
autos à origem para a realização de perícia judicial (fls. 164/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
3
A certidão de fls. 185 esclarece que decorreu o prazo sem que a apelada
apresentasse as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que Diego Miranda Evangelista se submeteu ao concurso
público previsto no Edital DP-2/321/18, promovido para ingresso na carreira da Polícia
Militar do Estado de São Paulo como Soldado PM de 2a Classe. Após aprovação nas fases
de prova escrita, exames médicos e aptidão física, o requerente foi reprovado na avaliação
psicológica e, contra esta, insurgiu-se em Juízo.
Com efeito, os critérios utilizados no exame psicológico e noticiados no
parecer técnico se mostram razoáveis, técnicos e suficientemente objetivos e
fundamentados, devendo prevalecer o entendimento de que não compete ao Poder
Judiciário sobrepor-se aos critérios da comissão julgadora e alterar os conceitos atribuídos
aos candidatos não havendo se falar, desta forma, na determinação de nova perícia
médica, com nova avaliação psicológica.
E em atenta análise do ocorrido, depreende-se que o concurso público em
apreço teve suas disposições regidas pelo Edital n. 02/321/18, cujas diretrizes, nos termos
de seu preâmbulo, obedecem à Constituição Federal, Constituição Estadual, Leis Federais,
Leis Complementares, bem assim Decretos, tal como o de no 41.865/97, com as alterações
do Decreto no 54.264/09, Decreto no 54.911/09, Decreto no 55.588/10, Decreto no
60.449/14, Diretriz Geral de Ensino da Polícia Militar, Regimento Interno da Escola
Superior de Soldados “Coronel PM Eduardo Assumpção” e Portaria no DP- 1/314/15,
publicada no DOE no 55/15.
Cumpre observar, assim, que os termos do instrumento convocatório não são
derivados de arbítrio administrativo, mas sim de vasta legislação relativa à carreira
pretendida em sua inteireza, abrangendo desde os meios de investidura no cargo até os
desdobramentos decorrentes de seu exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
4
Relativo ao ingresso do postulante a policial, o artigo 2o, da Lei
Complementar n. 697/92, dispõe que “a graduação de Soldado fica subdividida em 2
(duas) classes: I Soldado PM de 2a Classe aquele que, após aprovação em concurso
público de provas e títulos, for nomeado para o cargo inicial de praças, em caráter de
estágio probatório, para realização do curso de formação técnico-profissional;”
Nessa esteira, a Lei Estadual no 10.123/68, em seu artigo 35, estabelece que
“a nomeação [para os cargos e funções policiais] obedecerá ordem de classificação,
obtida no concurso de provas ou de provas e títulos ou no curso de formação.” Em
continuidade, o artigo 36, pormenoriza que “são requisitos gerais para matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais (...) V ter aptidão física e
mental, comprovada em inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em
regulamento; VI possuir temperamento adequado ao exercício da função policial,
apurado em exame psicotécnico”.
Não há falar-se, portanto, em ausência de base legal para a submissão dos
candidatos aos quadros funcionais da Polícia Militar a concurso público que compreenda o
exame psicotécnico, especialmente justificado à vista das graves responsabilidades
inerentes ao exercício da atividade policial.
Insta assinalar que o Decreto n. 41.113/96 foi expedido com vistas a
regulamentar os meios a serem percorridos pelo pretendente para obter a graduação de
Soldado. O artigo 3o, tratando da fase anterior à investidura no cargo de Soldado PM de 2a
Classe, enumera que as provas aplicáveis no concurso público consistem em “prova
escrita, ao nível de 1o grau”, “exames de saúde”, “prova de condicionamento físico” e
“exames psicológicos”.
Dessa maneira, impende concluir que as exigências dispostas no edital
possuem amparo legal e não configuram afronta aos termos da Súmula Vinculante No 44
do Supremo Tribunal Federal.
Cumpre apenas salientar que os precedentes da referida Súmula Vinculante
tratam de legislação em que não se colocam os exames psicotécnicos nem mesmo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
5
perspectiva, transfigurando a avaliação mental em verdadeiro fator surpresa ao candidato
o que não se admite à luz dos princípios administrativos constitucionais.
Por fim, cabe ressaltar que, na hipótese dos autos, a avaliação psicológica
seguiu critérios objetivos, condizentes com o princípio da legalidade aplicável aos
concursos públicos. O edital delineou as modalidades de testes aplicados, assim como os
resultados esperados. Nesse aspecto, se o exame é subjetivo à medida que demanda
participação responsiva do candidato, por outro lado, as conclusões clínicas alcançadas são
produto de preceitos científicos objetivamente traçados.
Importante salientar que esta C. 8a Câmara possui precedentes no mesmo
sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação para declaração de nulidade de
ato administrativo. Concurso público para ingresso na polícia militar.
Candidato considerado inapto no exame psicológico. Ausência dos
requisitos para a concessão da tutela provisória. Presunção de
veracidade do ato administrativo. Etapa psicológica que encontra
amparo no Decreto Estadual no 41.113/96 e no art. 4o, inciso III, da Lei
Federal no 10.826/03. Método utilizado previsto em edital, que não se
mostra subjetivo. Cerceamento de defesa não comprovado. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2157550-68.2016.8.26.0000; Des. Rel. Antonio
Celso Faria; j. em 05/09/2016) (grifo nosso).
Ademais, a apreciação administrativa de informes sociais de candidatos a
concurso é matéria em que a ingerência judicial se cinge às hipóteses de ilegalidade patente
abrangida nestas a eventual ofensa aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
não verificadas nos autos.
Na clássica dicção de Seabra Fagundes, não deve o Judiciário ingressar
na avaliação do mérito do ato administrativo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
6
“Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los,
tão somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do controle
quanto à extensão. O mérito está no sentido político do ato
administrativo. É o sentido dele em função das normas da boa
administração, ou, noutras palavras, é o seu sentido como procedimento
que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos
interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar em
conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende os aspectos,
nem sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade,
equidade, razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento
administrativo.”1
No caso dos autos, o autor foi submetido a exames plenamente objetivos,
visto que os exames psicológicos para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo
são compostos por técnicas e métodos psicológicos e a análise é realizada de forma
globalizada, levando-se em conta todos os dados obtidos por meio dos respectivos
instrumentos de avaliação, obtendo-se o parecer final pela verificação do desempenho do
candidato em seu conjunto. O laudo psicológico juntado pelo autor não é capaz de infirmar
a avaliação psicológica impugnada, não tendo ele demonstrado qualquer erro no critério de
avaliação. Conforme se depreende dos autos, o candidato apresentou
relacionamento interpessoal inadequado para a função, apresentando instabilidade nos
relacionamentos com momentos de extroversão e grande proximidade, bem assim falta de
sociabilidade, instabilidade de humor, necessidade de retraimento, pouca disponibilidade
para contatos interpessoais, além, dentre outras características, “medo de se expor diante
de figuras de autoridade, falta de decisão e de combatividade. Tais dados contraindicam o
candidato para o cargo, pois poderão comprometer sua capacidade para perceber e
reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros,
primordial para o bom relacionamento interpessoal, podendo, também, prejudicar o bom
1 FAGUNDES. Miguel Seabra. Controle dos Atos Administrativos pelo poder judiciário. 8o edição. Rio de
Janeiro. Editora Forense. 2010. Pg. 179/180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
7
desempenho das funções de Soldado da Polícia Militar, na medida em que pode limitar as
atitudes interativas e proativas, as quais são fundamentais para o exercício da atividade
policial e que muito lhe exigirá neste sentido” (fls. 125). Desse modo, cai por terra a
alegação de ausência de motivação do ato.

Bom dizer que os testes e exames foram realizados criteriosamente de
acordo com os critérios do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Federal de
Psicologia, sendo aplicados por psicólogos em exercício privativo da profissão.
A sensibilidade da Administração para os sutis aspectos encerrados nos
fatos que, à vista das necessidades de ordem pública às quais se vincula o recrutamento de
novos policiais, deram azo à reprovação do requerente; essa sensibilidade não pode ser
descartada em favor de estimativa que, na ótica de Merkl, não será estruturalmente distinta
da avaliação administrativa, visando ambas a dotar de conteúdo concreto normas abstratas,
e enfrentando, nesse mister, vicissitudes análogas.2
Vale lembrar que o Administrador, ao contrário do Juiz Criminal, não
tem em vista apenas os fatos apurados, com vista ao estabelecimento de responsabilidades;
mas a perspectiva que, a partir dos fatos apurados, se projeta na relação funcional, vale
dizer, na prestação do serviço público por parte daquele que procura se integrar à
Administração.
Compete ao Administrador velar pela boa Administração; e esta não se
reduz ao simples cumprimento do dever de observar a legalidade, exigindo-se dos agentes
da Administração mais do que isso como originariamente assinalou Maurice Hauriou:
“Mas não é verdade que o espírito das leis administrativas se confunda com
a moralidade administrativa, assim como o espírito das leis civis tampouco
2 Posição bem exemplificada no seguinte excerto: “...el arbitrio no es una institución arbitraria del derecho
positivo, como suele interpretarse muy a menudo, ni tampoco una deficiencia inevitable de la técnica legal,
más propiamente del lenguaje legal, que, según se cree, dejaría paso al arbitrio a falta de medios de
expresión, sin[o] una necesidad fundada jurídico-teóricamente en la esencia de la ejecución como
concretización de una norma abstrata, y, a este tenor, queda excluida la consideración del arbitrio como
algo exclusivo de la administración o como algo de categoría superior al arbitrio proprio de otras
funciones”. MERKL, Adolf. Teoria General del Derecho Administrativo, Granada:Comares, 2004, p. 184
(destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
8
se confunde com a moralidade individual. Se não se consultasse senão o
espírito das leis, não se teria mais do que uma precária ideia da
moralidade. O espírito da lei é o limite a impor aos direitos no interesse da
justiça; o espírito da moralidade é a diretiva a impor aos deveres no
interesse do bem; há um fosso entre o que é o justo e o que é o bem”.3
E não se há de perder de vista o fato de que o autor aspira a exercer
função diretamente relacionada aos meios de coerção do Estado situação em que
sobreleva a vedação à admissão de candidato que não atenda ao perfil psicológico exigido
para o exercício do cargo pleiteado.
Havendo o candidato assentido a tais parâmetros, dispostas em edital que
jamais buscou questionar, o resultado que lhe foi desfavorável não pode ser acoimado de
ilegal, nem mesmo à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade que não
conflitam, nesse particular, com os princípios de moralidade, predomínio do interesse
público e eficiência, ao qual se reconduz a atividade da Administração.
Dessa forma, pelos elementos carreados, as razões postas no recurso não
possuem o condão de alterar a sorte da demanda. Não demonstrada a ilegalidade do ato
administrativo, resta inabalada a presunção de legitimidade e legalidade que o caracteriza,
ressaltando-se, ademais, indevida a pretensão pela reparação moral.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual, nos moldes da Resolução no 549/2011 do C. Órgão Especial desta
Corte, publicada no DJe de 25/08/2011 e em vigor desde 26/09/2011. As partes ficam
intimadas a manifestar-se desde já, caso se oponham a essa forma de julgamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença que
declarou válido o ato administrativo que determinou a exclusão de Diego Miranda
Evangelista do concurso ao cargo de Policial Militar. Por força da sucumbência recursal,
majora-se a verba honorária a cargo da parte vencida para 11% do valor da causa, nos
3 Précis de Droit Adminstratif et de Droit Public. Paris: Dalloz, 2002 (ed. fac-similar de 12a ed., Paris : Sirey,
1933), p. 443. Tradução livre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-43.2019.8.26.0189 -Voto no 13027
9
termos do art. 85, § 11, do CPC, com observação da concessão da justiça gratuita.
BANDEIRA LINS
RELATOR